Tribunal: TJSP
Processo: 2239925-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA DEVEDORA SOLIDÁRIA. PRECLUSÃO OBSERVADA PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO QUANDO DA EXTINÇÃO DA AÇÃO CONTRA A DEVEDORA SOLIDÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE O AGRAVADO E AGRAVANTE. SENTENÇA EXTINTIVA (ART. 487, III, B DO CPC). CABIMENTO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA DEVEDORA SOLIDÁRIA. PRECLUSÃO OBSERVADA PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO QUANDO DA EXTINÇÃO DA AÇÃO CONTRA A DEVEDORA SOLIDÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE O AGRAVADO E AGRAVANTE. SENTENÇA EXTINTIVA (ART. 487, III, B DO CPC). CABIMENTO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO.

Agravo de instrumento não conhecido, nos termos do acórdão.